Tribunal: TJDFT
Processo: 0723071-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723071-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: GILZEANE MARIA DANTAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILZEANE MARIA DANTAS DA SILVA contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos automáticos incidentes em sua conta-salário (ID 53548585, autos originais). Em suas razões (ID 64206978), a agravante alega que: 1) a suspensão dos descontos é necessária e urgente; 2) não houve solução administrativa para a controvérsia; 3) os descontos decorrem de contratos de novação; 4) questiona a forma de notificação utilizada pelo banco; 5) o prosseguimento do processo sem suspensão da medida lhe causa prejuízo irreparável; 6) não há interesse em composição, considerando as tentativas frustradas de solução amigável. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que sejam suspensos os descontos automáticos em sua conta-salário. Preparo recolhido (ID 72728576). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 72829061). Contrarrazões apresentadas (ID 73931314). O agravo de instrumento foi julgado improcedente, diante da sentença de mérito que confirmou a legalidade dos descontos. A decisão recorrida foi mantida (ID 75941022). Gilzeane Maria Dantas da Silva interpôs embargos de declaração contra o acórdão. Alega omissão na decisão. Requereu o esclarecimento dos fundamentos utilizados no julgamento (ID 76212550). Foi proferida sentença (ID 75941021). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença na origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer. Reconheceu a legalidade dos descontos automáticos em conta-salário e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (ID 75941022). A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, arquivem-se Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator